Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728962-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARMANDO FANZLAU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0717370-49.2018.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, homologou o laudo pericial e resolveu a liquidação da sentença, indicando serem devidos ao Agravado R$ 40.631,46 (quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), com os seguintes fundamentos: “Juntado o laudo pericial (ID no 158734767), às partes fora facultado o contraditório. O autor impugna a inclusão dos abatimentos decorrentes do PROAGRO (ID no 161374148), ao passo que o réu se insurge em face da metodologia aplicada para a apuração do valor devido (ID no 160372276). Decido. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas no cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença não alcança a devolução sobre parcelas que não foram diretamente pagas pelo mutuário, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser devolvida pela instituição financeira apenas a diferença apurada pelo que os mutuários, com recursos próprios, efetivamente pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural. Não se olvida da existência de seletos julgados em sentido diverso que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 21/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1368010, 07376082420208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2021) Diante disso, os abatimentos provenientes do PROAGRO foram corretamente considerados nos cálculos de liquidação. Quanto aos juros de mora, também não há reparos a serem feitos, pois a sua incidência ocorre apenas sobre a parcela a ser restituída, e não sobre as parcelas componentes da operação subjacente, o que extrapola os limites da coisa julgada material e implica verdadeira revisão do contrato ao aplicar parâmetros que não foram pactuados. À toda evidência, observa-se mero inconformismo das partes quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert se encontram satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 158734767 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 40.631,46 (quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), atualizado até 30.4.2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título [1]. Intimem-se as partes. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em síntese, o Agravante impugna a forma de atualizar os abatimentos do crédito, pois o perito deixou de aplicar juros de mora. Destaca que sobre o valor da condenação incidiram correção monetária e juros de mora, enquanto as concessões somente foram atualizadas. Aponta serem devidos R$ 7.952,56 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) até 30.4.2023. Argumenta que as inconsistências apontadas no laudo pericial homologado prejudicam o Agravante e enseja o enriquecimento sem causa do Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 49127775- 49127777. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o valor apurado pelo perito enseja o enriquecimento sem causa ao Agravado, pois ao atualizar o valor da condenação, aplicou correção monetária e juros de mora, enquanto as concessões somente foram atualizadas, sem a incidência de juros. Em análise superficial dos autos, a priori, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Na origem, cuida-se de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar os valores cobrados a mais ao reajustar as cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Eis o título judicial coletivo em liquidação: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (g.n.) Conforme se depreende do laudo pericial, para a apuração do valor devido, o perito inicialmente analisou os SLIP/XER referentes à operação, a fim de identificar a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% do mesmo período. Ainda sem considerar os valores amortizados em decorrência de concessões ou benefícios, o perito apurou o montante atualizado de R$ 67.435,66 (sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Ao identificar a diferença entre os índices IPC e BTN, atualizada, o perito apurou R$ 198.935,20 (cento e noventa e oiro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) a título de juros de mora, totalizando a dívida R$ 266.370,87 (R$ 67.435,66 + R$ 198.935,20). Com intuito de apurar o valor devido ao Agravado, o perito subtraiu dos R$ 266.370,87 os valores amortizados em decorrência de concessões ou benefícios (R$ 225.739,41), e concluiu que a diferença dos índices sobre o valor efetivamente pago pelo mutuário foi de R$ 40.631,46 (quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos). Da simples análise do “APÊNDICE 1 - PLANILHA CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO - OPERAÇÃO N° 89/00185-0” verifica-se que, para encontrar o valor da condenação, o perito aplicou correção monetária e juros de mora sobre a diferença apurada, sem discriminar os valores efetivamente pagos pelo mutuário dos benefícios concedidos. Somente após a apuração dos valores pagos a mais em toda a operação é que as concessões foram subtraídas. O perito explanou com clareza a técnica realizada para apurar o valor devido: “(...) foi apurado o valor da condenação, nos exatos termos do título judicial. O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices da Tabela de Correção Monetária (ações condenatórias em geral – devedor não enquadrado como Fazenda Pública) desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 40.631,46 (quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), posicionado em 30/04/2023.” O Agravante, por sua vez, argumentou haver inconsistência nos cálculos e apontou serem devidos R$ 7.952,56 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sem precisar como chegou a tal valor. Em conclusão, o Agravante não trouxe elementos aptos a desconstituir as conclusões periciais, o que afasta a probabilidade no direito alegado. De qualquer forma, em juízo provisório, considero que não incidem juros de mora sobre os valores abatidos a título de amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO nos cálculos da liquidação individual da sentença coletiva, pelo simples fato de o Agravado não ser devedor desses valores e, por óbvio, não incorrer em mora para justificar a aplicação de juros. Igualmente, não ficou demonstrado risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora